Tribunal: TJDFT
Processo: 0748820-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748820-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOACIR RIBAS NERY AGRAVADO: LUCIA VILACA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOACIR RIBAS NERY contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança n. 0728818-37.2023.8.07.0003 proposta por LUCIA VILACA VIEIRA deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado (R$ 1.200,00). Alega o agravante, em síntese, que “possui contrato de aluguel junto a parte agravada de uma loja vinculada ao endereço, QNO 16, conjunto 61, lote 52, loja 02, onde possui um vão com uma porta de correr e outra porta de pedestre (...) uma lâmpada, e uma tomada, não possui torneiras, muito menos banheiro”. Elenca que “recebeu a loja sem qualquer pintura, nem mesmo manutenção por parte dos requerentes agora em momento oportuno busca receber R$5.000,00 (cinco mil reais) por pintura de uma loja de apenas 1 (um) cômodo”, e que “ao verificar constantes quedas de energia, solicitou a CEB providências junto as quedas, ao se deslocar uma equipe para verificação da rede, foi constatada pela mesma desvio de energia realizado pelo proprietário, logo, o réu arcou todos os anos com energia, porém com pagamento a menor pelo proprietário a Companhia de energia”, pontuando que a cobrança na origem incide sobre despesas com energia elétrica durante o período em que ainda estava implementada a aludida irregularidade. Aduz que para lograr a concessão da liminar na origem, a parte agravada argumentou “atraso de energia em período que existia desvio da mesma, logo não havia o pagamento por parte do proprietário à companhia de energia, alegou atraso em pagamento de água, da qual se quer possui fornecimento a sua loja, bem como de IPTU, no valor integral, porém cumpre registrar que no lote são 3 (três) lojas e uma residência, porém insiste a autora em cobrar exclusivamente do réu o IPTU em sua integralidade ao réu”. Infere que possui ponto comercial no local desde 1998, que não fora previamente notificado pelo locador, bem assim sustenta que “não há nos autos qualquer comprovação de inadimplência, requerendo assim a suspensão dos efeitos de tutela, e por fim a dilação probatória, cabendo ao réu comprovar os pagamentos, bem como os vícios apontados” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado o recolhimento do preparo (ID 54806902), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de ação de despejo cumulada com cobrança, calcada em contrato locatício não residencial (comercial) que fora prorrogado por tempo indeterminado na forma do parágrafo único do art. 56 da Lei 8.245/91 (ID origem 172062749), em que o locador agravado obteve medida liminar de despejo com fundamento no inadimplemento dos aluguéis e acessórios, mediante recolhimento de caução. Busca o agravante, a suspensão da decisão liminar de despejo (decisão agravada), argumentando, fundamentalmente e para tanto, excesso de cobrança relativamente aos acessórios da locação (impostos, luz e água), bem assim por não ter sido notificado pelo locador. De plano, cumpre esclarecer que a decisão lançada na origem se calca na hipótese do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, a saber, falta de pagamento de aluguéis no vencimento, de maneira que, em não se tratando de denúncia vazia (art. 57 daquela Lei), a notificação do locatário não perfaz requisito para a concessão da concessão do despejo em sede liminar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. CAUÇÃO. ALUGUERES EM ATRASO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 59, §1o inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento "a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo". 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com apoio no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 3. Somente é necessária a notificação prévia do locatário no caso de denúncia do contrato, não se tratando de requisito indispensável ao ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento. Precedentes. 4. In casu, o contrato de locação está desprovido de garantia; o réu encontra-se inadimplente quanto aos aluguéis e acessórios da locação nos seus respectivos vencimentos e não houve a purgação da mora, devendo ser mantida a decisão que deferiu a liminar para determinar à parte ré que desocupe o imóvel posto "sub judice" no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1731459, 07172105120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, em que pese argumente excesso e irregularidades a cobrança de acessórios pelo locador, nada dispôs, nem tampouco trouxe aos autos os comprovantes de pagamento relativos às parcelas principais do contrato de locação, elencando a inexistência de comprovação da inadimplência sem, no entanto, demonstrar o cumprimento de sua obrigação contratual para com os aluguéis cobrados no período constante da petição inicial. De outro lado, a decisão agravada deferiu a liminar para determinar o despejo somente após constatar a ausência de quaisquer das garantias contratuais previstas no art. 37 da Lei de Locações, condicionando a expedição do mandado, ademais, ao recolhimento de 3 (três) meses do aluguel contratado, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária. Cumpre referir, por oportuno, que a parte autora, ora agravada, efetivamente recolheu a caução ID origem 173595224), preenchendo, portanto, o requisito do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. Assim, mostrando-se hígida a decisão agravada, porquanto observados os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de despejo no caso concreto, não se mostra provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator